Tribunal: TJPA
Processo: 0857904-11.2024.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0857904-11.2024.8.14.0301

AUTORIDADE: ANTONIO JORGE ABRACADO HENRIQUES

AUTORIDADE: IGEPPS- INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ, SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. ANÁLISE DO PEDIDO DE APOSENTADORIA. APRECIAÇÃO E DEFERIMENTO DO REQUERIMENTO DE APOSENTADORIA NO CURSO DO PROCESSO E ANTES DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado por servidor público estadual com o objetivo de compelir o Secretário de Educação do Estado do Pará e o Presidente do INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ à conclusão do processo administrativo de aposentadoria especial de Professor, protocolado no ano de 2020 e pendente de decisão final.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve perda superveniente do objeto do mandado de segurança.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo, quando demonstrado por prova pré-constituída e quando houver ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade coatora, nos termos do art. 5º, LXIX, da CF/1988 e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009.

4.

A Constituição Federal, no art. 5º, LXXVIII, assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, o direito à razoável duração do processo, o que também é previsto no art. 3º da Lei Estadual nº 8.972/2020.

5. O requerimento de aposentadoria foi apreciado administrativamente e deferido no curso do processo antes de seu julgamento de mérito, o que denota a perda superveniente do objeto, não refutada pela parte impetrante.

IV. Dispositivo e tese

6. Mandado de segurança extinto sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto da impetração.

_________

Jurisprudência relevante citada:

TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0800727-95.2019.8.14.0000 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – Seção de Direito Público – Julgado em 27/08/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
Seção de Direito Público
, à unanimidade, em EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ANTE A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 23 de setembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar (processo nº 0857904-11.2024.8.14.0301 - PJE) impetrado por ANTONIO JORGE ABRACADO HENRIQUES contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO e PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ.

O impetrante afirma ser servidor público estadual, vinculado à Secretaria de Estado de Educação (SEDUC), onde exerce suas funções como professor desde 01/06/1988 e, em 14/09/2020, protocolou o pedido de aposentadoria, conforme Protocolo nº 2020/720449, no entanto, mesmo após cumprir todos os requisitos legais para a concessão da aposentadoria especial, o pedido segue sem a devida análise e conclusão.

Alega Direito Líquido e Certo à conclusão do processo (art. 5º, LXXVIII da Constituição Federal), bem como, a concessão da aposentadoria.

Ao final, requer o deferimento da liminar, para que as autoridades coatoras concluam, no prazo de 10 (dez) dias, o processo administrativo de aposentadoria, assegurando-lhe o direito à aposentadoria especial de professor, sob pena de multa diária e, após, a concessão da segurança.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição no âmbito do Tribunal Pleno, após, foi redistribuído ao âmbito da Seção de Direito Público.

Em decisão monocrática, foi deferido parcialmente o pedido liminar. (Id. 21778913).

A parte impetrante interpôs Embargos de Declaração para sanar a omissão referente à ausência de fixação de multa para o caso de descumprimento da liminar concedida (Id. 22228521)

O Estado do Pará, em Petição, solicitou seu ingresso no feito e anexou informações prestadas pela Autoridade Coatora, pugnando, ao final, pela denegação da segurança ou pelo reconhecimento da perda do objeto e a extinção do mandado de segurança diante da conclusão do processo administrativo de aposentadoria (Id. 24621553).

É o relato do essencial.

VOTO

O mandado de segurança é o meio constitucional posto à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão, por atos ou omissões de autoridade pública ou investida de função pública.

Disciplinado pela Lei 12.016/2009, mostra-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

Assim dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei nº 12.016/09:

Art. 5º da Constituição Federal.

[...]

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

[...]

Lei nº 12.016/09

[...]

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Observa-se que os dispositivos acima transcritos estabelecem que o Mandado de Segurança é meio estreito de acesso à prestação jurisdicional do Estado, sendo requisito intrínseco à impetração do writ a demonstração clara e objetiva da liquidez e certeza do direito pleiteado.

O recorrente suscita a perda superveniente do objeto devido a apreciação administrativa do pedido de aposentadoria em 12/11/2024, ocorrendo sua concessão com os efeitos a contar de 01 de janeiro de 2025.

Da análise dos autos, verifica-se que a ação foi impetrada em 18/07/2024, visando a imediata análise do requerimento administrativo de concessão de Aposentadoria especial de professor do impetrante, Antônio Jorge Abraçado Henriques.

O pedido de liminar foi indeferido, em 11/09/2024, conforme decisão no ID 21778913.

Portanto, no decorrer da ação mandamental, houve a perda superveniente do objeto. Neste sentido, Fredie Didier Junior ensina:

Há utilidade da jurisdição toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido. A providência jurisdicional reputa-se útil na medida em que, 'por sua natureza, verdadeiramente se revele - sempre em tese - apta a tutelar, de maneira tão completa quanto possível, a situação jurídica do requerente'. (...) É por isso que se afirma, com razão, que há falta de interesse processual quando não for mais possível a obtenção daquele resultado almejado - fala-se em perda do objeto da causa. (Fredie Didier Junior in Curso de Direito Processual Civil, volume 1, editora Jus Podivm, 2007 - p. 176).

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA AGENTE DE EDUCAÇÃO E DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. PEDIDO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL TENDO EM VISTA QUE A PROVA JÁ FOI REALIZADA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. MANDADO DE SEGURANÇA PREJUDICADO.

1 - O presente mandado de segurança tem por finalidade, possibilitar a isenção de taxa de inscrição, também para o cargo de agente de fiscalização de trânsito. 2 - O pedido de liminar foi deferido no ID nº 1359659, para que também fosse concedida a isenção de inscrição e possibilitado a inscrição para o cargo de Agente de Fiscalização de Trânsito.
3 - Houve, porém, circunstâncias relevantes que vieram à tona durante o processamento da ação mandamental, notadamente com as informações complementares prestadas pelo Estado e pela autoridade tida como coatora, no sentido de que o mandado de intimação para cumprimento da liminar foi recebido pela banca apenas em 13/02/2019, e a prova do certame para o cargo de agente de fiscalização de trânsito foi realizada em 10/02/2019
. 4 – Assim, considerando que o impetrante não está participando do aludido certame para o cargo de Agente de Fiscalização de Trânsito, verifica-se a perda superveniente do objeto da presente ação mandamental.
5 - Mandado de segurança extinto sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto da impetração.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0800727-95.2019.8.14.0000 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – Seção de Direito Público – Julgado em 27/08/2019). (grifei).

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, determino o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC c/c art. 6º, §5º da Lei nº 12.016/09. Tudo nos termos da fundamentação.

Sem condenação em honorários advocatícios à luz das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c o art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

Embargos de declaração prejudicado.

Sem custas.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/10/2025